Tribunal: TJMT
Processo: 1012550-90.2022.8.11.0055
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012550-90.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[RENATA DIAS DE ALMEIDA - CPF: 954.695.401-20 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. ENCERRAMENTO FASE PROCESSUAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. EMENTA E DISPOSITIVO. DIVERGÊNCIA ESCRITA NUMERAL E EXTENSO. SENTENÇA REFORMADA. OUTRO FUNDAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da decisão de id. 228536695, nos Embargos do Devedor/Cumprimento de Sentença no 1012550-90.2022.8.11.0055, do JEC de Tangará da Serra, que julgou procedente os Embargos do Devedor e reconheceu excesso de execução.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- improcedência dos embargos à execução.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- do cabimento do recurso.

Em que pese a equivocada nomenclatura do recurso na origem (
EMBARGOS DO DEVEDOR – cabível nas execuções de título extrajudicial - precedente 3a TR - RI no 1027300-62.2022.8.11.0002 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 15/04/2024 - DJE 18/04/2024
), tem-se que, apesar da discussão doutrinária e divergência jurisprudencial sobre o tema (
TJMT – 3a TR – RI no 1011281-44.2019.8.11.0015 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 01/04/2024 - DJE 04/04/2024;
TJMT – 1a TR – RI no 0000472-11.2015.8.11.0093 - rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 04/03/2024 - DJE 08/03/2024; TJMT – 2a TR – RI no 1003192-37.2016.8.11.0015 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 29/04/2024 - DJE 03/05/2024 e TJMT – TRU - RI no 1007023-56.2018.8.11.0037 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 04/05/2021 - DJE 06/05/2021
), é certo que a conclusão sobre o recurso cabível em desfavor da sentença que extingue os Embargos do Devedor/Cumprimento de Sentença, integral ou parcialmente, será o Recurso Inominado.

Nesse sentido:

“Enunciado 143/FONAJE: A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado.”

No caso, a decisão que encerra a execução/cumprimento de sentença, sem dar fim à fase processual, apesar de classificada como sentença, tem conteúdo de decisão interlocutória e, considerado o princípio da unirrecorribilidade vigente no Sistema dos Juizados Especiais, não haveria recurso possível, cabendo, em hipótese excepcionalíssima, o Mandado de Segurança (
teratologia/prejuízo evidente
).

Ocorre que, o Enunciado 143/FONAJE, veio suprir a lacuna, para fazer admitir o Recurso Inominado em desfavor da sentença proferida na execução/cumprimento de sentença, ainda esta que não promova o encerramento definitivo da execução/cumprimento de sentença, proporcionando, contudo, encerramento da respectiva fase processual.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Impugnação à Execução – Rejeição pelo Juízo a quo - Recurso da Fazenda Municipal: Obrigação de fazer devidamente cumprida - Análise do mérito impossibilitada:
Recurso Inominado é o único cabível contra decisão terminativa de mérito em sede de cumprimento de sentença no sistema dos juizados especiais
– PUIL no 0000039-35.2017.8.26.9044 – Princípio da unirrecorribilidade – Erro grosseiro – Inadmissibilidade de fungibilidade recursal – RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(TJSP – 7a TRFP/ Foro de Laranjal Paulista – RAgI no 0113504-24.2024.8.26.9061 – rela. Juíza Claudia Sarmento Monteleone – j. 23/09/2024). Grifei.

“Ementa: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADMISSÍVEL. CABIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.
Manutenção da decisão agravada que deixou de conhecer do presente Agravo de Instrumento por não ser cabível contra decisão, em impugnação ao cumprimento de sentença, que julga extinta a execução, sendo cabível o Recurso de Apelação. Agravo interno não provido
.”
(TJMT – 3a TR - RI no 1010427-56.2023.8.11.0000 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 12/12/2023 - DJE 13/12/2023). Grifei.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO RECORRIDA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E DEIXOU DE CONDENAR O EXECUTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSURGÊNCIA DO PATRONO DA PARTE AUTORA. DECISÃO RECORRIDA QUE SE MOSTRA CORRETA. DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESP N. 1.134.186/RS. SÚMULA 519 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O recurso é próprio, tempestivo e não foi preparado em razão da concessão da justiça gratuita, razão pela qual dele conheço. 2. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra decisão de evento n. 47 rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, o qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente fazendário, e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente.
3. Insta salientar, por oportuno, que é admissível o Recurso Inominado contra a decisão que julga de forma definitiva a impugnação ao cumprimento da sentença, cuidando-se de decisão que, embora não termine formalmente o processo, encerra fase do procedimento. Frisa-se que, corrobora com tal entendimento, o enunciado de n. 143, do FONAJE, que estabelece que “a decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado”, portanto, passo a análise do mérito do recurso interposto.
4. ...”
(TJGO – 1a – RI no 51089524720168090051 – rel. Juiz HAMILTON GOMES CARNEIRO – DJe. 14/02/2023). Grifei.

“Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. INSURGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO NO PROCESSO DE ORIGEM. RECURSO QUE SE MOSTRA MAIS ADEQUADO À IRRESIGNAÇÃO FRENTE A DECISÃO COMBATIDA. ENUNCIADO 143 DO FONAJE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
. Em que pese tenha se admitido o processamento do presente writ inicialmente, da melhor análise dos presentes autos tem-se que o indeferimento de sua inicial é medida que se impõe. O presente mandado de segurança fora impetrado em face de ato praticado pelo MM. Juiz de Direito do 15o Juizado Especial da Fazenda Pública de Curitiba que, nos autos no 0016171-91.2016.8.16.0182 “determinou o cálculo nos moldes dos valores apresentados pelo estado do Paraná (mov 47.1) indo totalmente contra índices determinados em sentença e acórdão transitada em julgado”.
Tratando-se de execução de título judicial, a sistemática atual do Código de Processo Civil não mais admite a oposição de embargos à execução, peça que deu lugar à impugnação ao cumprimento de sentença, cuja decisão é oponível por meio de agravo de instrumento. Ocorre que, no microssistema dos Juizados Especiais, a lei não sofreu a mesma atualização, permanecendo a referência aos antigos embargos à execução, os quais, nos termos do Enunciado 143 do FONAJE, são decididos por meio de sentença da qual é cabível recurso inominado. Assim, tem-se que, ainda que seja admissível a interpretação no sentido de que, em sede de Juizados Especiais, a decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença é irrecorrível e, portanto, admite a impetração de mandado de segurança, é certo que, interpondo a parte recurso inominado em face da mesma decisão, deve ser o mesmo processado por força do Enunciado acima transcrito
. Pelo exposto, consignando a impossibilidade de a parte insurgir-se em face da mesma decisão por meios distintos, indefiro a inicial do presente mandado de segurança com fundamento no artigo 10 da Lei n.o 12.016/09, segundo o qual “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. Posto isto, a petição inicial. indefiro. Intimem-se. Curitiba, data da assinatura digital. Manuela Tallão Benke Juíza Relatora
.” (TJPR - 4a TR – MS no 0001636-53.2017.8.16.9000 – rela. Juíza Manuela Tallão Benke - j. 29.08.2017). Grifei.

A presente conclusão altera entendimento anterior desta Relatoria.

- do erro material.

Evidente, da leitura do Acórdão de id. 188640672, o reconhecimento do direito ao
“adicional de insalubridade”
e
“no grau máximo de 20%”
, com reforma parcial da sentença (
id. 164139286
), nesse ponto. E mais, inexistindo recurso aviado, na época oportuna, definitivo o título executivo.

Ocorre que, no caso, houve divergência entre o numeral (
20%
) e o extenso (
grau máximo
), tendo em vista a legislação Municipal aplicável (
art. 180, III da LC Municipal no 006/1994
), que se resolve pelo valor indicado por extenso.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EMBARCAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA FORNECEDORA DO MOTOR. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE AS REQUERIDAS QUE CONFIGURE A HIPÓTESE DE CADEIA DE FORNECEDORES E DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PERANTE A AUTORA. MOTOR QUE FOI ENTREGUE PELA FABRICANTE, MAS NÃO INSTALADO NA EMBARCAÇÃO PELA OUTRA REQUERIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FORNECEDORA DO MOTOR MANTIDA. – DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO ENTREGA DA EMBARCAÇÃO NAS CONDIÇÕES CONTRATADAS. SITUAÇÃO QUE NÃO IMPORTOU EM LESÃO À HONRA OBJETIVA DA AUTORA. INDENIZAÇÃO DESCABIDA. – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DIVERGÊNCIA ENTRE O NUMERAL E O PERCENTUAL ESCRITO POR EXTENSO. PREVALÊNCIA DA GRAFIA POR EXTENSO
. – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EM IGUAL EXTENSÃO. CONDENAÇÃO EM 50% DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDA. – VERBA HONORÁRIA FIXADA NO MÁXIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJPR - 9a CC – RApC no 0022703-76.2015.8.16.0001 - rel. JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RAFAEL VIEIRA DE VASCONCELLOS PEDROSO - j. 06.05.2021). Grifei.

- da incidência do cálculo do “adicional de insalubridade”
.

No tema, a sentença registrou:
“...
condenar
a requerida ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio de 30%, desde a data de setembro de 2017,
sobre o vencimento-base da Autora
...”
. Grifei.
, sendo que, no Acórdão seguiu mantida a determinação, com alteração de percentual:
“...perfazendo o direito ao recebimento do adicional no grau máximo de 20% (vinte por cento),
sobre o vencimento do cargo efetivo
...”.
Grifei
.

- do cálculo.

Por fim, imprescindível ao juízo de primeiro grau, na decisão do cumprimento de sentença/execução, identifique claramente se há ou não correção dos cálculos apresentados pelo credor, e, na dúvida, em especial, nos casos de embargos do devedor/impugnação ao cumprimento de sentença, deverá se socorrer do auxílio técnico, para correta identificação do débito a cada título e sua respectiva incidência.

No documento de id. 228536677, que instrumentaliza o pedido de cumprimento de sentença, não é possível identificar (
art. 524 do CPC
):
- o subsídio devido a parte interessada (mês a mês); - a aplicação do auxílio “adicional de insalubridade” (conforme Acórdão e essa decisão) no subsídio mensal; - o reflexo do adicional (gratificação natalina, férias (+1/3), licença para tratamento de saúde e horas extras)
, ou seja, imprescindível apresente o Credor, cálculo discriminado do título que pretende ver cumprido.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OFERTADA PELO AGRAVANTE E, ACOLHENDO OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA AGRAVADA, NO VALOR DE R$ 3.304,75, DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE RPV, COM A CORREÇÃO PERTINENTE. PRETENSÃO DO AGRAVANTE DE NULIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AO ARGUMENTO DE QUE: A) NA ESPÉCIE, ERA IMPRESCINDÍVEL NECESSIDADE DA PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM FISCAL DA LEI E QUE TAL NÃO OCORREU; B) A NÃO APRESENTAÇÃO PELA AGRAVADA, AO REQUERER O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA NA FORMA ESTABELECIDA APELO ART. 534 DO CPC, DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CRÉDITO, CONSISTE EM VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. A QUESTÃO DISCUTIDA NOS AUTOS VERSA SOBRE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL EM QUE FOI RECONHECIDO O DIREITO DA AGRAVADA, SERVIDORA PÚBLICA, PERCEBER O SALÁRIO DE DEZEMBRO E O 13o SLÁRIO, AMBOS DE 2012, NÃO QUITADOS PELO RECORRENTE. LOGO, NÃO SE ENQUADRA EM UMA DAS HIPÓTESES DO ART. 178 DO CPC, FACE O NÍTIDO CARÁTER PARTICULAR DA DEMANDA, SENDO, PORTANTO, DISPENSADA A PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO FEITO.
COM FULCRO NO ART. 534 DO CPC, O EXEQUENTE, AO APRESENTAR O PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHECE A OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA, DEVE ACOSTAR, AOS AUTOS, DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CRÉDITO EXECUTADO, ESPECIFICANDO OS ENCARGOS E AS SUAS FORMAS DE INCIDÊNCIA, NOS TERMOS DOS INCISOS DO REFERIDO ARTIGO
. NA HIPÓTESE, OBSERVA-SE QUE, NA PLANILHA DE CÁLCULO JUNTADA PELA AGRAVADA, FORAM ESPECIFICADOS, DE FORMA PORMENORIZADA: A) O VALOR HISTÓRICO DA DÍVIDA (TOTAL DE R$ 1.944,36); B) O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (INPC, NO PERCENTUAL DE 1,1483225311); C) OS JUROS DE MORA INCIDENTES (36,26%); D) A DATA INICIAL E FINAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA (DEZEMBRO DE 2012 A ABRIL DE 2015); E) O VALOR TOTAL ENCONTRADO (R$ 2.753,96); F) O VALOR DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 20% (R$ 550,79); G) A SOMA FINAL DO QUANTUM DEVIDO (R$ 3.304,75). ASSIM, RESTARAM DEMONSTRADOS, DE FORMA PRECISA, O ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 534 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.”
(TJBA – 3a CC – RAgI no 80274202820208050000 – rel. Desembargador JOSE CICERO LANDIN NETO – DJe. 16/02/2021). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para:
a.1)
anular a sentença;
a.2)
fazer incidir as correções aqui determinadas para efeito de cumprimento de sentença;
a.3)
determinar o retorno dos autos à origem para que se apresente cálculo discriminado do crédito, com nova oportunidade de manifestação ao Devedor, seguida de apreciação pelo juízo.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, ainda que por outros fundamentos, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024